Tribunal: TJSP
Processo: 2156478-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2156478-41.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA., são embargados ELIANA CANIZZA
DE MATOS GUIRADO (HERDEIRO), BRUNO GUIRADO (HERDEIRO) e DIEGO
GUIRADO (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156478-41.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 33.916
2
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 8a VARA CÍVEL.
Embargante: CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA.
Embargados: ELIANA CANIZZA DE MATOS GUIRADO; BRUNO GUIRADO;
DIEGO GUIRADO.
Interessados: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S;A; ESPÓLIO DE SÉRGIO
GUIRADO.
VOTO No 33.916
Inexistência de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 187/189, que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto, opõe a agravante embargos
declaratórios.
Sustenta a embargante que o acórdão é contraditório e
omisso ao determinar o ressarcimento de despesas que não foram antecipadas e
não observar o disposto no art. 82, §2o, do CPC. Afirma que nem o vencedor,
beneficiário da gratuidade da justiça, nem o Estado anteciparam as custas
processuais que agora são lhe exigidas. Sob tais fundamentos, requer o
acolhimento dos presentes embargos.
É o relatório.
Não há obscuridade, omissão ou contradição no v. acórdão,
únicas hipóteses de cabimento de embargos declaratórios (art. 1.022, incisos I, II
e III, do CPC).
O aresto apresentou, de forma clara, as razões de fato e de
direito pelas quais negou provimento ao recurso. Foram expostos motivos
suficientes para embasar o acórdão embargado.
Transcrevam-se,
por
oportuno,
trechos
da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156478-41.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 33.916
3
embargada:
“A recorrente foi condenada, ao final do processo, ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ao
contrário do que ela afirma, os agravados não foram isentados,
mas sim dispensados do adiantamento das despesas do
processo, por serem beneficiários da gratuidade da justiça
Assim, de acordo com as regras de sucumbência, previstas no
art. 82, §2o, do CPC, deverá a agravante ressarcir ao Estado as
despesas adiantadas.”
Considerando que a embargante não goza da gratuidade da
justiça, é evidente que, uma vez condenada, deverá pagar as custas diretamente
ao Estado. Entendimento contrário implicaria a situação inadmissível de
concessão da gratuidade da justiça à parte sempre que concedida à parte
adversa, mesmo não fazendo jus ao benefício.
Ora, a discordância da embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte não implica obscuridade, contradição ou
omissão do julgado.
O que a embargante pretende, portanto, é o reexame da
questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível em sede
de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator